Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718240-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento movida contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu a tutela de urgência vindicada pela recorrente, pela qual pretende obter a suspensão dos efeitos do ato que incluiu restrição em seu desfavor no sistema SIGGo do Governo do Distrito Federal, em razão da reprovação das cotas prestadas quanto à execução do Convênio no. 36/2010, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDEST. O agravante narra ter firmado o Convênio no. 36/2010 com a SEDEST no mês de março de 2010, o que foi prorrogado, por termos aditivos, até junho de 2015, tendo como objeto a prestação de serviços em prol de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, pessoas com deficiência e suas famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Destaca que o objeto da lide é a reprovação das contas prestadas em razão do aludido convênio, especificamente quanto ao último aditivo, que vigorou entre 13 de março de 2015 e 30 de junho de 2015. Afirma que a servidora pública de nome CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO foi indicada para executora deste último aditivo contratual, tendo a mesma apresentado parecer em 22 setembro de 2015, favorável à aprovação das contas, atestando que despesas realizadas estavam de acordo com serviços prestados, e que inexistia qualquer irregularidade na execução do convênio pela agravante. Afirma que em setembro de 2017 a gerência de prestação de contas questionou a regularidade das contas prestadas, considerando a legislação que entrou em vigor após o encerramento do último aditivo, razão pela qual foi determinada nova manifestação pela Servidora CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO, que reiterou a conclusão exarada anteriormente, em novo parecer datado de 5 de setembro de 2018. Alega, apor fim, que em janeiro de 2021 foi iniciada nova análise a respeito da prestação de contas pela agravante, culminando na reprovação das contas por decisão proferida em 7 de fevereiro de 2023, e com o consequente registo de inadimplência no sistema SIGGo, pelo valor de R$ 262.602,94 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos). Impugna a referida deliberação administrativa, sob o argumento de que a prestação de contas foi reprovada com lastro na Lei 8.666/93, que afirma não ter aplicabilidade nas parcerias firmadas entre o Estado e as organizações sociais sem fins lucrativos, e no Decreto 35.240/2014, que afirma não incidir no caso concreto, por se tratar de diploma normativo com vigência posterior ao Convênio no. 36/2010. Requer a aplicação do disposto no art. 24 da LINDB, incluído pela Lei no 13.655/2018, que dispõe: “A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.” Conclui que “...a parte agravada aplicou legislação não existente à época dos fatos para análise, na esfera controladora, de ajuste administrativo, ao passo que os atos praticados que contrariam o art. 24 do diploma acima citado devem ser anulados.” Defende ter ocorrido a prescrição apta a fulminar o direito do Distrito Federal promover a reprovação das contas da instituição agravante, considerando a demora de mais de 7 (sete) anos para a prolação da decisão administrativa impugnada, pois as contas foram prestadas em julho de 2015 e a reprovação sobreveio apenas em fevereiro de 2023, ressaltando, ainda, não haver qualquer causas interruptivas da prescrição. A esse respeito, alega que não foi observado o prazo quinquenal disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e no art. 1o, IIV, da Decisão Normativa 05/2021 do TCDF, vindicando, outrossim, pela aplicação do Tema de Repercussão Geral no 666, sob o argumento de que que não houve a constatação de improbidade administrativa ou ilícito penal por parte da entidade recorrente. Reclama, ainda, que não foi instaurada tomada de contas especial para prolação da deliberação administrativa ora questionada, e defende que a prescrição arguida encontra amparo também no art. 5o do Decreto no 20.910/1932, pois “...demonstrado a demora dos atos praticados pela Administração Pública, ao passo que não há qualquer elemento a demonstrar que a demora administrativa possua alguma justificativa.” Por fim, destaca a presença dos pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, considerando a relevância da argumentação sustentada e o risco de dano irreparável, diante da impossibilidade de receber aportes de recursos públicos em convênios vigentes, em razão a restrição cadastrada no SIGG. Destaca que essa restrição que pode impedir a continuidade de suas atividades sociais, que afirma atender a mais de 3.000 (três mil) pessoas em situação de vulnerabilidade, de várias idades, além de colocar em risco as atividades laborais de 148 (cento e quarenta e oito) colaboradores. Destaca, em arremate, “...os relevantes trabalhos sociais realizados pela CASA AZUL foram reconhecidos nacionalmente, visto que a entidade vem recebendo o prêmio de Melhores ONGs do Brasil desde 2018, bem como atestado de qualidade da Vara da Infância e Juventude, bem como outros registros que atestam a qualidade do trabalho realizado pela entidade”. Com esses argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada “...a imediata suspensão da inclusão dos dados da CASA AZUL no SIGGO, tendo como objeto a prestação de contas do Convênio no 36/2010, independentemente do pagamento do valor de valor de R$ 262.602,94 (duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos), independentemente de apresentação de caução”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 46618189. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Da análise prefacial dos autos, considerando apenas os elementos de informação acostados aos autos pela agravante, verifico ser prudente a concessão da medida cautelar vindicada no recurso, diante da probabilidade do direito vindicado na ação de conhecimento originária, em razão da aparente prescrição do direito da Fazenda Pública exigir o débito inscrito contra a recorrente no sistema SIGGo, mediante reprovação das contas relativas ao Convênio SEDEST no. 36/2010. Consigno que em nosso ordenamento, o prazo prescricional está submetido ao princípio da “actio nata”, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, que, por sua vez, decorre da violação do direito (art. 189 do Código Civil). Quanto ao prazo prescricional a ser observado, é necessário destacar que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o, Decreto no 20.910/32). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, que enfatiza esse enquadramento legal, com base no princípio da especialidade: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. COBRANÇA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PROVENIENTES DA MORA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS PRESTAÇÕES PACTUADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. REGRA ESPECÍFICA (DECRETO No 20.910/32). (...) Versando a pretensão sobre cobrança de acessórios moratórios derivados de contrato administrativo diante da mora havida na realização dos pagamentos dos fornecimentos havidos - correção monetária e juros de mora -, agregáveis à obrigação principal por não terem sido as prestações pactuadas solvidas tempestivamente, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto na norma especial (Decreto no 20.910/32), consoante, inclusive, entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (REsp no. 1251993/PR). 2. Diante do alcance e especificidade da disposição inserta no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que preceitua que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem", as pretensões formuladas em desfavor da Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, estão sujeitadas ao prazo prescricional nele capitulado, pois encerra comando aberto e regra específica, elidindo a aplicação do prazo prescricional contemplado pelo Código Civil em subserviência ao princípio da especificidade. 3. A pretensão somente germina com a violação do direito, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, ocorrido o inadimplemento do qual germinara a pretensão de percepção de acessórios moratórios, resultando em prejuízo à parte contratada, a prescrição da pretensão destinada à perseguição dos acessórios não pagos se inicia no momento em que houvera o transcurso do prazo de pagamento convencionado, pois traduz o momento em que houvera a violação do direito (...) (Acórdão 1221461, 07111407120178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 19/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, verifica-se que a Secretaria de Desenvolvimento Social reprovou as contas da agravante, relativas a aditivo ao Convênio SEDEST no. 36/2010, que vigorou entre 13 de março de 2015 e 30 de junho de 2015. Por essa razão, e inscreveu dívida em face da recorrente no SIGGo, pelo valor de R$ 262.602,94 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos), impedindo que a entidade social receba valores derivados de convênios que mantêm ativos com o Poder Público Local. Verifica-se aparente prescrição do direito de a Fazenda Pública reclamar o referido crédito em face da recorrente, com lastro na reprovação das contas da execução do Convênio SEDEST no. 36/2010, pois as contas foram apresentadas em julho de 2015 e inicialmente aprovadas em 22 de setembro de 2015, enquanto à apuração de supostas irregularidades apuradas no presente processo foi iniciada apenas em até 19 de janeiro de 2021. Nesse sentido, constata-se que, pelos documentos que instruem a petição inicial, que o convênio encerou sua vigência ao final do mês de junho de 2015 e que as contas foram apresentadas tempestivamente pela agravante. As contas foram apreciadas pela servidora pública indicada pela SEREST para acompanhar a execução do convênio, que exarou parecer em 22 de setembro de 2015, onde informou todas as receitas e as despesas executadas, e afirmou: “A entidade cumpriu o plano de aplicação do presente processo. O valor executado mensalmente foi de acordo com o plano de trabalho.” (ID 46622794 - Pág. 26) Ao final, o parecer conclui ser “...favorável à aprovação da prestação de contas, muito embora, seja necessária avaliação técnica na área contábil, para que os gastos sejam analisados com rigor especializado.” (ID 46622794 - Pág. 27) Após essa manifestação, não houve nenhuma outra apuração administrativa a respeito das contas da recorrente, até 19 de janeiro de 2021, quando emitido novo parecer técnico, que deu início à apuração questionada no presente recurso. De fato, a única apuração realiza durante o interregno assinalado foi a confirmação do mesmo parecer de setembro de 2015, reiterado pela mesma servidora pública em 5 de setembro de 2018, nos mesmos termos, após ser provocada por ofício da autoridade superior (ID 46622794 - Pág. 32). O que se apura nos documentos acostados autos, quanto ao mais, é que em 18 de setembro de 2017 a SEDEST deliberou pela realização de nova apuração das contas de seus convênios, adotando como justificativa a entrada em vigor do Decreto Distrital no 37.843/2016 (ID 6622794 - Pág. 28). E em razão disso foi iniciada uma nova apuração, que só foi iniciada, de fato, pelo Despacho de ID 46622794 - Pág. 33, exarado em 19 de janeiro de 2021, instruído com parecer técnico, onde foram apontadas, de forma inédita, possíveis inconsistências nas contas do convênio, com a instauração de nova apuração, com a intimação da agravante para aparentar as informações pertinentes. Assim, pelo que se apura da análise detida dos autos, a recorrente nunca havia sido questionada a respeito das contas prestadas e aprovadas no ano de 2015, sendo intimada a prestar esclarecimentos apenas em razão desse novo ato administrativo de 2021, que deflagrou nova apuração, depois de exaurido o prazo prescricional disposto no art. 1o, Decreto no 20.910/32. Nesse contexto, que não se mostra correta a apreensão exarada na decisão agravada, no sentido de que não teria havido o curso do prazo prescricional neste interregno, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/1932, que dispõe: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” A situação concreta não se revela amoldada ao referido dispositivo legal, pois, de fato, não se verifica qualquer apuração efetiva, que estivesse pendente de processamento administrativo entre a primeira aprovação as contas da recorrente, realizada em setembro de 2015, e a nova apuração iniciada em janeiro de 2021 Assim, em análise atenta à situação fática e aos documentos acostados aos autos, bem como ao enquadramento jurídico frente aos arts. 1o e 4o Decreto 20.910/1932, verifica-se, aparentemente, que a regularidade das contas prestadas pela agravante quanto ao Convênio SEDEST no. 36/2010 não mais podem ser discutidas, pois ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto no referido diploma legal. Também se verifica a presença de periculum in mora suficiente para concessão da tutela de urgência reclamada, de natureza cautelar, pois a manutenção da restrição em nome da agravante no sistema SIGGo do Governo do Distrito Federal, antes do julgamento de mérito, pode comprometer suas atividades, em razão da retenção de recursos destinados ao custeio da entidade social. Assim, verifico a presença elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano grave ao recorrente, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL suspenda a inclusão de inadimplência da agravante ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL no sistema SIGGO, relativo à reprovação das contas do Convênio SEDEST no. 36/2010, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidir em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar máximo de R$ 100.000,00. cem mil reais). Em caso de descumprimento ou procrastinação incidirá o CRIME DE DESOBEDIÊNCIA bem como o cumprimento das decisões judiciais nos termos da LODF em seu art. 23, inciso I. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o Distrito Federal, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que cumpram a presente determinação, facultando-lhes, ainda, a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Ressalvo que eventuais pedidos relativos ao cumprimento da medida devem ser processados perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, II, do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator